Tribunal: TJES
Processo: 5000689-86.2017.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000689-86.2017.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: SONIA REGINA COSTA ROSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTABELECIDO POR LEI MUNICIPAL. INÉRCIA PROCESSUAL. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que extinguiu execução fiscal por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015, em observância ao Tema 1.184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal por ausência de interesse de agir, quando o valor atualizado do crédito executado é inferior ao limite fixado por lei municipal, e não houve citação do devedor nem localização de bens penhoráveis após anos de tramitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ afasta a nulidade por ausência de intimação prévia para extinção do feito quando a decisão se ampara em tese firmada em repercussão geral e decorre de desdobramento natural do processo, não configurando decisão surpresa.

O STF, ao julgar o Tema 1.184, assentou a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, exigindo como requisitos a ausência de bens penhoráveis e a tentativa de cobrança administrativa prévia.

A Resolução CNJ nº 547/2024 concretiza a diretriz do STF ao estabelecer que deverão ser extintas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação ou localização de bens penhoráveis.

No caso concreto, o Município de Itapemirim, por meio da Lei Municipal nº 2.752/2013, atualizada pelo Decreto Municipal nº 20.440/2024, estabeleceu que não possui interesse no ajuizamento ou prosseguimento de execuções fiscais com valor inferior a R$ 1.781,16, critério de legitimidade processual que vincula a administração.

O crédito perseguido, atualizado pelo IPCA-E até junho de 2024, totaliza R$ 1.752,02, valor inferior ao limite municipal, o que demonstra a ausência de interesse jurídico e processual na permanência da demanda.

Ademais, a ação foi ajuizada em 2017 e, até a presente data, não houve citação do devedor nem a localização de bens penhoráveis, o que reforça a incidência da orientação do STF e do CNJ para extinção da execução por ineficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual quando o valor atualizado do crédito é inferior ao limite estabelecido por legislação municipal, conforme autoriza o Tema 1.184 do STF.

A Resolução CNJ nº 547/2024 autoriza a extinção de execuções fiscais paralisadas há mais de um ano sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis, desde que o valor seja inferior a R$ 10.000,00.

Não há nulidade por ausência de intimação prévia do exequente quando a decisão extintiva se funda em tese de repercussão geral e não representa surpresa processual.

A observância do princípio da eficiência administrativa deve guiar a atuação do Judiciário na filtragem de execuções fiscais de reduzido valor e sem perspectiva de êxito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal nº 2.752/2013 (Itapemirim); Decreto Municipal nº 20.440/2024; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 1.184, RE 1.349.188/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/08/2023, DJe 24/10/2023;
STJ, REsp 1.823.551/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/09/2019, DJe 11/10/2019;
STJ, EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Relª. Minª. Maria Isabel Gallotti, j. 27/06/2017, DJe 01/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5000689-86.2017.8.08.0026

APELANTE: MUNICÍPIO DE
ITAPEMIRIM

APELADO:
SONIA REGINA COSTA ROSA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto p
elo

MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

em face de sentença proferida pelo Juízo de Itapemirim - 1ª Vara Cível, cujo
decis
um
,
pautando-se na Tese fixada no Tema 1184, pelo e. STF,
extinguiu a execução fiscal
por ausência de interesse processual,
nos termos do artigo
485, inciso VI, do
CPC/15
.

E
m suas razões recursais,
pleiteou a anulação da sentença por descumprimento
tanto
ao Tema 1184/
STF, quanto da
Resolução 547/CNJ,
sobretudo porque, “
No caso do Município de Itapemirim, o valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é de R$1.781,16 (um mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis reais), conforme Decreto 20.440/2024
”, inferior ao perseguido na presente demanda.

Ausentes as contrarrazões.

Prefacialmente, conquanto não tenha sido realizada a prévia intimação do exequente/apelante para manifestar-se sobre a possibilidade de extinção do feito pela ausência de interesse,
não há margem a se falar em nulidade em hipóteses que tais.

O

C
olendo do Superior Tribunal de Justiça, sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, deixa claro que:
“(i)

nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se
o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado
e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), (ii)

"a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa" (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017), e (iii)

"não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021)

Fixadas estas premissas,

resta imperioso considerar
no caso presente
as disposições interpretativas da
Suprema Corte no Tema 1.184
, bem como, a recente regulamentação empreendida pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução 547/2024.

No
Tema
R
epetitivo 1.184, o Supremo Tribunal Federal que definiu a seguinte tese:

Tema 1.184:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
".

Com base no referido Tema, o CNJ editou a Res. 547/2024, que expressamente prevê:

RES. Nº 547/2024 – CNJ

Art. 1º

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º
Deverão
ser extintas as execuções fiscais de valor
inferior a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado
ou,
ainda que citado
, não tenham sido
localizados bens penhoráveis
.

No caso específico dos autos, o MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, por meio da Lei Municipal 2.752/2013, manifestou expresso desinteresse no ajuizamento de execuções fiscais com valor igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), valor que deverá ser atualizado anualmente, pelo IPCA-E.

Vejamos:

Art. 2°
Na cobrança de créditos da Fazenda Pública Municipal, os procuradores municipais ficam autorizados a não ajuizar execuções fiscais referentes aos débitos tributários e não tributários, ou dar prosseguimento nas execuções fiscais já em andamento, quando o valor atualizado do crédito inscrito em dívida ativa por igual ou inferior a
R$ 1.000,00 (Hum mil reais)
.

§ 1°
O valor mencionado no caput deverá ser atualizado anualmente, pelo IPCA-E apurado pelo IBGE, acumulado no exercício imediatamente anterior, na forma do art. 157 da Lei Municipal 1.716/2002.

§ 2°
A desistência do prosseguimento das execuções fiscais que tiverem seus valores atualizados dentro dos limites mencionados no caput dar-se-á apenas nos processos em que não fora efetivada a citação do executado.

§ 3°
Para aferição do limite estabelecido no caput deste artigo, deverão ser considerados o valor principal, a multa, os juros e os honorários de sucumbência.

§ 4°
Para os débitos fiscais não ajuizados, o momento da aferição do limite estabelecido no caput deste artigo será o da propositura da respectiva execução fiscal.

§ 5°
Para os débitos fiscais já ajuizados, o momento de aferição do limite estabelecido no caput deste artigo será a data da entrada em vigor desta Lei.

Nesse passo,
observo a atualização, em
14.06.2024
, pel
o Decreto
Municipal nº
20.440/2024
,

d
o valor limite para a propositura das execuções fiscais no âmbito do MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM para R$ 1.781,16 (mil, setecentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos)
,
resta
ndo, consequentemente,
demonstrada a ausência de interesse processual para o ajuizamento d
e
demandas em
valor inferior
a este
.

Logo,
o próprio Município, dentro de sua competência
c
onstitucional, estabeleceu um limite
mínimo
para o
seu
interesse jurídico-processual,
não tendo guardado tal parâmetro ao tempo da propositura, já que inferior a
esse
patamar míni
m
o o débito
perseguido pela CDA que embasa a presente execução fiscal.

C
onquanto
à
demanda ajuizada em
18.1
1
.2017

tenha sido atribuído valor
à
causa
de
R$
1.
232
,
45
,
a atualização de referido montante,
pelo IPCA-E,
perfazia, em
Junho/2024, quando da publicação do Decreto Municipal 20.440/2024
,
R$
1.752,02
, quantia
inferior
à estabelecida
pela
Lei Municipal
2.752
/20
13 e Decreto Municipal nº 20.440/2024.

Ademais, proposta a ação ainda em 2017, até o presente momento não se logrou êxito na citação do Executado, nem tampouco na localização de bens penhoráveis.

Evidencia-se, portanto, que a execução fiscal em curso encontra-se dentro dos parâmetros insculpidos pelo CNJ, à luz do Tema 1.184, do STF, para a extinção compulsória, em função da ausência de interesse de agir, considerando o princípio constitucional da eficiência administrativa.

Diante de todo essa contexto,
conheço e nego provimento ao recurso para manter, incólume, a sentença recorrida.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Embora compreenda que o parcelamento da dívida tributária reflita tratativa extrajudicial apta a demonstrar o interesse de agir, nos termos da tese firmada no tema 1.184, do STF, no caso concreto, o Município exequente não comprovou, efetivamente, a realização do acordo extrajudicial, limitando-se a alegar a sua ocorrência, de modo que a extinção do feito se mostra adequada. Por tal motivo, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.